Tribunal: STF
Processo: ARE 1533206
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. REMESSA DOS AUTOS A TURMA RECURSAL. INVIABILIDADE. ADICIONAL NOTURNO DEVIDO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NA LEI ESTADUAL. APLICAÇÃO DA NORMA FEDERAL (LEI 8.112/1990) POR ANALOGIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Embora tenha sido disciplinado, na Resolução nº 07/2013 da Corte Especial deste Tribunal, que na comarca onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública, os feitos de sua competência tramitarão perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública, a competência para o julgamento dos recursos só será da Turma Recursal quando o ilustre magistrado condutor do feito tiver aplicado a Lei dos Juizados Especiais das Fazendas Públicas (Lei nº 12.153/2009), o que não ocorreu na situação vertente. Precedente desta Corte de Justiça. 2. O regime de escala de revezamento não constitui óbice ao reconhecimento do direito à concessão do adicional noturno, conforme enunciado das Súmulas nº 213 e 214 do Supremo Tribunal Federal. Em decorrência do Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 10.460/88) e da Constituição Estadual, silenciarem-se quanto ao percentual aplicável para o cálculo do valor da hora noturna, deve-se lançar mão dos meios de integração normativa, nos termos do artigo 4º da LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/42), utilizando-se da analogia, com o fim de suprir a lacuna legal, devendo ser fixado o percentual de 25% previsto no artigo 75 da Lei Federal nº 8.112/1990, com reflexos no 13º salário e férias. 3. Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários". RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IX; e 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente